Tribunal: TJMT
Processo: 0012873-41.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012873-41.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO CARDOZO DE LIMA - CPF: 044.958.541-78 (EMBARGADO), CARLA TAIS DE SOUSA SANTOS - CPF: 022.626.691-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO CARDOZO DE LIMA - CPF: 044.958.541-78 (EMBARGANTE), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

NO
DECISUM
COLEGIADO
– VÍCIO
EVIDENCIADO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
107, IV; 109, V
E

115

DO CÓDIGO PENAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a
publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos
arts
.
107, IV; 109, V e
115
do Código Penal
. E
mbargos
providos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Walison
Silva Rodrigues

contra o acórdão prolatado no dia
4

de
maio
de 202
2
, pela Segunda Câmara Criminal,
manejado no
s autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
0012873-41.2017.8.11.0006
,
a fim de suprimir a existência de
omissão
no citado
decisum

colegiado
.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
129013161
, que
o acórdão
embargado

foi
omisso

ao
readequar a pena imposta à sua pessoa e não
reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no ID
129424656
, opinando: “
pelo conhecimento dos

Embargos de declaração ante o preenchimento dos requisitos e, no mérito, pelo

provimento
”
.

É o relatório. Inclua-se o
presente processo
em pauta de julgamento
, na forma do art. 92, § 11.
d
, e art. 256, do RITJMT
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, impõe-se
registrar que os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato,
deve ser registrado que o
art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável
que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como visto no relatório, o
embargante
sustenta a existência de omissão no acordão embargado na análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena imposta
à sua pessoa
.

Tem razão o embargante.

Isso porque, e
mbora a
matéria não
tenha
sido suscitada pelo embargante nas razões do recurso de apelação, a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se infere do posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo sumulado:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei no 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula no 699/STF, não obstante a superveniência da Lei no 12.322/10. Precedentes. Lei no 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus
regit

actum
.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido. 1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que o agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelecia o art. 28 da Lei no 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei no 8.950/94,
de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula no 699/STF. 2. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE no 639.846/SP-
AgR
-QO, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei no 12.322/10, a aplicabilidade do prazo subscrito no art. 28 da Lei no 8.038/90 para a interposição de agravo contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal ou processual penal. 3. A entrada em vigor da Lei no 13.105/15 (Novo CPC), em 17/3/16, em nada altera o entendimento
suso
mencionado, visto que o intempestivo agravo foi protocolado sob a regência da Lei no 8.038/90. 4.
A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
5. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 6. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 7. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação da agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 974336
AgR
, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).
Destacamos

Além disso,
nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, como sói ser o caso em comento
,

da
qual o Ministério Público não recorreu, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do citado
Codex
.

Por conseguinte, levando-se em conta que a
pena
aplicada
ao embargante
pela prática d
o crime de
receptação
corresponde a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
,
a
perda do poder sancionador do Estado é alcançada em
4
(
quatro
) anos
,
nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal assim
grafado
:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;
[...
]
Destacamos

Além disso,
o embargante faz jus ao reconhecimento da

menoridade relativa, pois possuía, na data dos fatos

(29
.
11
.
2017), 20 anos
de idade
, conforme se

extrai das informações
constantes n
o inquérito policial (
ID
112522006
, p.
14) e de acordo com o Cadastro de Pessoas Físicas,

presente nos autos n
.
1006247-81.2020.8.11.0006
(ID
41411961)
, devendo, o prazo, ser contado pela
metade, nos termos do
a
rt. 115 do

Código Penal.

Com efeito,
na espécie,
entre a data da publicação da

sentença em 20 de janeiro de 2020 (ID 112522007
, p
. 193)

e
d
o acórdão em 04 de maio de 2022 (ID 127020167), vê-se o

lapso temporal de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 13

(treze) dias
,
ou seja,
já estava exaurido o prazo prescricional de
2
(
dois
) anos, não incidindo, no decorrer desse lapso, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, motivo pelo qual, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de
receptação
, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração
opostos por
Walison
Silva Rodrigues

para sanar a omissão no acórdão embargado e reconhecer
, de ofício,
a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação
ao crime de receptação
,
tipificado no

art.
180
,
caput
, do Código Penal,
nos termos dos

arts
. 107, IV; 109, V e
115
do Código Penal;
declar
ando, por conseguinte,
extinta a sua punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022